Tribunal: TJSP
Processo: 1000175-62.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte marítimo internacional. Prestação de serviços de mudança internacional, usualmente chamada de "porta-a-porta", mediante transporte marítimo com utilização de contêiner. Danos decorrentes de avarias nos bens transportados. Sentença de parcial procedência.
1. Honorários advocatícios sucumbenciais. Majoração. Desistência do recurso interposto por Advocacia

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte marítimo internacional. Prestação de serviços de mudança internacional, usualmente chamada de "porta-a-porta", mediante transporte marítimo com utilização de contêiner. Danos decorrentes de avarias nos bens transportados. Sentença de parcial procedência.
1. Honorários advocatícios sucumbenciais. Majoração. Desistência do recurso interposto por Advocacia Ruy de Mello Miller. Recurso não conhecido.
2. Legitimidade passiva. Armadora. Agente desconsolidador de cargas, mero mandatário do armador virtual (NVOCC), que denuncia a lide à armadora que efetivamente transportou a carga. Conhecimento de transporte mediante o qual a dona da embarcação se obrigou a ressarcir eventuais danos ocorridos nos bens transportados. Enquadramento da hipótese ao art. 125, inc. II, do CPC.
3. Denunciação de lide. Condenação direta do litisdenunciado em face do autor da lide originária, em caso de improcedência ou decreto de carência em face do litisdenunciante. Cabimento. Caracterizada a relação jurídica de direito material entre o autor e a denunciada, de acordo com a legislação consumerista (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25). Denunciada que efetivamente ingressa no meritum causae, ao contestar a lide principal. Contraditório e ampla defesa observados. Declaração de ilegitimidade, fundada em apego formal, que desserve à celeridade e economia processuais, quando presentes, no processo, todos os elementos necessários à apuração da responsabilidade. Precedente do STJ.
4. Decadência. Prazo de dez dias para o contratante denunciar o dano ao transportador, sob pena de decadência do direito. Termo inicial. Descarregamento do contêiner no porto. Inaplicabilidade. Art. 1o, § 3o e o art. 3o, ambos do Decreto-Lei no 116/67, que não se dirigem ao destinatário da mercadoria, pois, já à época da edição do Decreto, o armador não fazia a entrega da mercadoria transportada ao dono ou consignatário da carga, mas sim ao operador portuário existente no cais em que o navio atracava. Diploma que disciplina a relação existente entre transportador e entidade portuária. Incidência do disposto no parágrafo único do art. 754 do Código Civil, prazo que se inicia com a efetiva entrega ao destinatário, não havendo se falar, na hipótese, em decadência, diante das peculiaridades do caso concreto, regido, ademais, pela legislação consumerista.
5. Responsabilidade Civil. Transporte Marítimo Internacional. Danos nos bens transportados. Inequívocos elementos de convicção a demonstrar que a carga sofreu danos durante a travessia marítima. Responsabilidade objetiva da transportadora. Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inc. II, do CPC).
6. Dano moral. As imagens fotográficas constantes da vistoria, bem como o relato das testemunhas, retratam a dimensão dos danos sofridos pelo autor, pois, além de seus móveis, utensílios, eletrodomésticos e roupas, perderam-se bens inestimáveis, assim, fotos familiares e das atividades profissionais, documentos, troféus e objetos de valor sentimental, lembranças perdidas de uma vida inteira dedicada à família e ao esporte. Memoriais de décadas de vida que não podem ser refeitos. Inequívoco o severo padecimento psicológico, a dor que retira a paz interior e anterior, a vulneração da integridade moral do apelado. Valor indenizatório, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), razoável e proporcional, compatível com a gravidade do dano e, por isso, deve prevalecer, até porque valor inferior não cumpriria sua função preventiva, diante do poderio econômico da armadora.
7. Sentença mantida. Não se conhece do recurso interposto por Advocacia Ruy de Mello Miller; e nega-se provimento ao recurso interposto pela armadora Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft Kg .